Tribunal: TJDFT
Processo: 0700969-70.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. SISTEMA DE SAÚDE PRÓPRIO DOS POLICIAIS MILITARES. LEGISLAÇÃO SUS. INAPLICABILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão que negou a antecipação da tutela de urgência, sob o fundamento de não comprovação da imprescindibilidade do medicamento de alto custo (Kisqali – SUCCINATO DE RIBOCICLIBE), para tratamento de neoplasia (câncer de mama).
2. Inicialmente, cabe ressaltar que a demanda refere-se ao Sistema de Saúde dos Policiais Militares e seus dependentes, não abrangido pela legislação específica do SUS. O seu regramento encontra-se previsto no art. 32 da Lei 10.486/2002, regulamentado pelo Decreto distrital 31.646/2010. Logo, o caso em questão se distingue do Tema 106 do STJ, que trata de fornecimento de medicamentos pelo SUS e não por planos de saúde geridos pelo ente estatal.
3. Sob tal perspectiva, no caso, em uma análise preliminar, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada.
Restou comprovada, nos autos, a necessidade de fornecimento do medicamento, por meio de relatório médico fundamentado, subscrito por médico oncologista (ID 17299078), no qual consta a recidiva neoplásica, com metástase óssea e no fígado, conforme evidenciou o exame PET-CT, realizado 07/05/2020, e que, portanto, há necessidade de início imediato do tratamento com o novo medicamento KISQALI (SUCCINATO DE RIBOCICLIBE), já aprovado pela ANVISA, para “ganho de sobrevida, e que o atraso no início desse tratamento poderá aumentar o risco de MORTE por progressão da doença, além de sofrimento físico e psíquico”, impingidos à agravante.
4. Verifica-se, assim, a possibilidade de ocorrência de dano irreversível à saúde da agravante, uma vez que negativa de fornecimento do medicamento prescrito (ID 17299075), associado a outros dois medicamentos já em uso, poderá agravar ainda mais o seu quadro de saúde, com risco de morte, devido à progressão da doença, inclusive com a constatação de metástase da doença em outras áreas do corpo, conforme descrito no laudo médico.
5. A jurisprudência iterativa do próprio STJ, conforme reiterados julgados recentes, bem como desta Turma Recursal, é no sentido de que, conquanto o plano de saúde possa estabelecer as doenças a possuir cobertura, não pode limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente. Assim, não cabe ao plano de saúde a escolha do exame, tratamento ou procedimento cirúrgico, devendo ser respeitado o pedido formulado pelo profissional médico, uma vez que o rol constante na ANS é meramente exemplificativo, servindo apenas como parâmetro mínimo necessário para a cobertura.
6. Desse modo, a negativa do fornecimento do referido medicamento, necessário ao tratamento urgente pleiteado resulta em violação ao direito à saúde da agravante, consubstanciado como direito social de segunda geração, e com previsão constitucional (arts. 6o e 196, CF).
7. Assim, confirmo a antecipação de tutela e, no mérito, dou provimento ao recurso.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e PROVIDO. Sem custas.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.